Tribunal: TJDFT
Processo: 0736023-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FANZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. BENEFICIÁRIO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. CABIMENTO. TEMAS 733 E 810 DO STF E 905 DO STJ. OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. MARCO TEMPORAL. DATA DO EFETIVO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva dever ser determinada pela condição de beneficiário, levando em consideração a causa de pedir e o que restou decido do título exequendo. No caso, a exequente era servidora da Fundação Cultural do Distrito Federal, à época dos fatos, de forma que exsurge a sua condição de beneficiária, abrangida pela sentença coletiva, sendo ela legitimada para o cumprimento individual da sentença. Precedentes.
2. Por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR, como índice de correção monetária.
2. É cabível, quando do cumprimento de sentença, a alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF, desde que o trânsito em julgado do título exequendo tenha ocorrido posteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em observância ao entendimento firmado no Tema 733/STF.
4. Na hipótese, inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o c. STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença.
5. A atualização dos valores com utilização do IPCA-E, no concernente à correção monetária, encontra guarida no Tema 905 do STJ para as condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos.
6. Os marcos temporais foram claramente estabelecidos no dispositivo da r. sentença, com a condenação do Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, até a data em que foi restabelecido o pagamento, e não houve reforma da sentença, nesse particular, em sede recursal.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.